Tribunal: TJMT
Processo: 0001643-94.2012.8.11.0032
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001643-94.2012.8.11.0032

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO LOURENCO DE SA - CPF: 345.414.381-00 (APELANTE), MARIA ANITA MESACASA - CPF: 180.003.980-87 (ADVOGADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.315.201-02 (ADVOGADO), FERNANDO BATISTA BRAZ - CPF: 070.188.351-00 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL URBANO - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – INOCORRÊNCIA - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR A POSSE DO AUTOR E ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – NÃO ESPECIFICAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova oral ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos juntados aos autos.

Comprovada a posse sobre a coisa e o esbulho sofrido, de rigor a manutenção de procedência do pedido possessório sobre imóvel objeto de adjudicação pelo autor, inclusive por força da soma das
posses dos anteriores proprietários.

Não procede o pedido de indenização por benfeitorias que sequer foram especificadas e provadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001643-94.2012.8.11.0032

APELANTE: ANTONIO LOURENCO DE SA

APELADO: FERNANDO BATISTA BRAZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO LOURENÇO DE SÁ,
contra sentença que na Ação de Reintegração de Posse movida por
FERNANDO BATISTA BRAZ
, julgou procedente a ação que tem por objeto o Lote Urbano nº 70, no lugar denominado Bairro Alto, na cidade de Rosário Oeste-MT, com 6.000m2, adjudicado pelo autor em 25-11-2011 (id 177152660 - pág. 32).

Em síntese, aduz que a sentença recorrida se baseou única e exclusivamente nas provas documentais, que se mostram frágeis, sem considerar as provas produzidas pelo apelante no sentido de que se tratam de lotes distintos.

Defende que manifestou pela necessidade de prova oral (id 66501414 – pág. 97), sem que tenha sido oportunizado realizá-la, o que configura cerceamento de defesa.

No mérito, aduz que a a
pelada não conseguiu comprovar que estava posse do imóvel que pretende reintegrar, tampouco de que sofreu esbulho, enquanto ele, apelante, comprovou que desde 28/07/2005 adquiriu o lote de terras e exerce os atributos da posse.

Pede seja acolhida a preliminar, ou, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação e, de forma subsidiária, requer seja deferida a indenização das benfeitorias executadas pelo Apelante no lote, com direito de retenção caso não sejam ressarcidas pelo Apelado.

Nas contrarrazões, o apelado aduz inovação recursal acerca da pretendida indenização por benfeitorias. No mérito, o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa (id 177152685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001643-94.2012.8.11.0032

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de prova oral não merece acolhida.

Sucede que eventual realização de prova oral não teria o condão de alterar o cenário fático desde a propositura da ação (ano de 2012), época em que fora concedida o interdito proibitório em favo autor apelado, o que não obstou o apelante de praticar novo esbulho na área, o que culminou no revigoramento da liminar, cumprido em outubro de 2022 (id id 177152679 - Pág. 1)

Ressalta-se, ainda, que chegou a ser deferida a realização de perícia postulada pelo requerido, mas em razão da sua inércia e indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita, a prova não fora realizada.

Além disso, foram ouvidas testemunhas na audiência de justificação, caso em que se revela desnecessária a realização de audiência para oitiva de testemunhas, no contexto em que os documentos e provas já realizadas se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Saliento que não foi demonstrado prejuízo com a ausência de prova oral, tampouco que a produção supra iria alterar as conclusões acerca da controvérsia, sendo que o julgador tem o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE COMPROVAM A POSSE – DISCUSSÃO ACERCA DE DOMÍNIO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido: “Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.” (AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

A comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado pela parte autora é seu ônus e, tendo ela se abstido de produzir provas mínimas de suas arguições, frustrado está o objetivo da demanda, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa, pois a prova oral não poderia se contrapor às fotografias e demais documentos juntados aos autos pelos Recorridos.”
(N.U 0004931-35.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) (grifei)

Nota-se assim, que andou bem o Juiz da causa em julgar a demanda no estágio em que se encontrava, o que não configura cerceamento de defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É o voto.

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a presente Ação de Reintegração de Posse ajuizada

por
Fernando Batista Braz,
em desfavor de
Antonio Lourenço de Sá,
que tem por objeto lote urbano nº 70, no Bairro Alto, com área de 6.000m2, na cidade de Rosário Oeste-MT, objeto da Matrícula 19.154 (id 177152660).

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

O Código Civil (art. 1.196) e o Código de Processo Civil (art. 560) protegem a posse daquele que a exerce efetivamente.

Para ter esse direito é necessária a comprovação do exercício anterior, se o pedido é de reintegração, e atual, se é de manutenção, o que foi observado nestes autos, com a juntada dos comprovantes do pagamento de IPTU, comprovantes de pagamento de impostos sobre a transmissão do imóvel para o autor apelado, mapas de localização do terreno (id 177152660 -pág. 29-45).

No caso em exame, desde a apreciação do pedido liminar, precedido de audiência de instrução no ano de 2012, foi reconhecida a posse em favor do autor apelado.

A prova realizada é segura a indicar o exercício de posse pelo apelado e o esbulho praticado pelo apelante, ao adentrar ao lote e tentar promover limpeza e, depois, com a edificação de uma casa e criação de equinos, como se visualiza do Mandado de Reintegração finalmente cumprido em 14-10-2022 (id 177152679 - Pág. 1).

Assim, a juntada da cópia do contrato de compra e venda de imóvel juntada pelo apelante no id 177152660 - pág. 84, firmada com terceira pessoa, não se revela apta a desnaturar o conjunto probatório produzido pelo apelado.

Do exposto, desde a propositura da ação e análise da liminar, as provas testemunhais e documentais forneceram elementos suficientes para elucidar que a posse sobre o terreno era exercida pelo autor ora apelado desde 2011, fundado na aquisição do imóvel em 25-11-2011, por meio da Escritura Pública de Inventário e Adjudicação do 2° Serviço Notarial de Rosário Oeste-MT, sendo certo que a posse dos anteriores proprietários se somaram à do ora apelado.

O cenário probatório, por si, é suficiente para ensejar a procedência dos pedidos, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Por fim, deixo de conhecer o pedido de indenização por supostas benfeitorias no imóvel, na medida em que na contestação apresentada nada foi requerido a esse título, o que se configura inovação recursal.

Além disso, sequer há comprovação de quais seriam tais benfeitorias e sua natureza, a se considerar, ainda, que a liminar possessória foi concedida em 2012 em favor do autor apelado, contexto pelo qual o requerido assumiu o ônus de eventualmente investir em algo que não era seu.

Em conclusão, não há como acolher a pretensão do apelante que não se desincumbiu de comprovar a legitimidade do exercício da posse sobre a área, caso em que a sentença deu solução correta à demanda e por esta razão, não comporta reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Antonio Lourenço de Sá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023